Tribunal: STF
Processo: Rcl 65194
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão em que julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 708 RG, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência (Processo nº 1006115-79.2016.8.26.0577) perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no ARE  nº 1.357.421/SP RG (Tema nº 1.198 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. 



    Nas razões do agravo regimental, alega o Estado de São Paulo que a reclamação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, devendo ser aplicada a Súmula nº 734 da Corte.



    É o breve relatório. Decido.



    Compulsando melhor os autos, tenho por bem reconsiderar minha decisão anterior.



    Isso porque, por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 23/1/24), já havia transitado em julgado a demanda, conforme consulta ao Processo nº 1006115-79.2016.8.26.0577 no sítio eletrônico do TJSP (vide, v.g., certidão indicado que “r. decisão do(s) recurso(s) transitou em julgado em 07/12/2023” — grifo nosso).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Comunique-se à autoridade reclamada acerca da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente